Tribunal: TJES
Processo: 0012367-26.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012367-26.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA FERNANDES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0012367-26.2020.8.08.0012

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: CARLOS EDUARDO PEREIRA FERNANDES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE EM MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E ACOMPANHAMENTO DA PERÍCIA PELO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, para declarar inexigível cobrança decorrente do TOI nº 3452784, confirmar tutela de urgência destinada à manutenção do fornecimento de energia elétrica, condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A apelante sustenta nulidade da sentença por aplicação da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 a fatos ocorridos em 2020, defende a regularidade do procedimento de inspeção e da cobrança por recuperação de consumo, bem como requer o afastamento ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula pela utilização de resolução superveniente aos fatos; (ii) estabelecer se a cobrança derivada do TOI nº 3452784 observou o procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 e se há prova suficiente da fraude imputada ao consumidor; e (iii) determinar se a suspensão do fornecimento de energia elétrica enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 na fundamentação da sentença não acarreta nulidade, pois os dispositivos pertinentes reproduzem as exigências já previstas no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos.

4. O princípio pas de nullité sans grief impede a decretação de nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, inexistente no caso, uma vez que o resultado da decisão subsiste à luz da norma efetivamente aplicável, cujos pressupostos são idênticos às disposições mencionadas.

5. A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige a observância de procedimento destinado a assegurar contraditório e ampla defesa ao consumidor, inclusive comunicação prévia acerca da realização da avaliação técnica do medidor e possibilidade de acompanhamento da perícia.

6. A concessionária não comprovou a observância dos §§ 6º e 7º do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, pois a análise técnica do medidor foi realizada unilateralmente, sem assegurar ao consumidor efetiva participação ou acompanhamento do procedimento.

7. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por constituir documento unilateral elaborado pela própria concessionária, não possui força probatória suficiente para demonstrar fraude no medidor sem realização de perícia técnica válida e submetida ao contraditório.

8. A ausência de prova idônea da irregularidade torna inexigível a cobrança de recuperação de consumo fundada exclusivamente no TOI e no laudo técnico unilateral.

9. A suspensão do fornecimento de energia elétrica baseada em débito controvertido e apurado unilateralmente configura falha na prestação de serviço essencial e enseja danos morais in re ipsa.

10. O valor fixado a título de danos morais em R$ 3.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e está em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de resolução superveniente na fundamentação da sentença não gera nulidade quando as disposições aplicáveis reproduzem o conteúdo normativo vigente à época dos fatos e inexiste demonstração de prejuízo.

2. A apuração de fraude em medidor de energia elétrica exige observância do procedimento previsto no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, com garantia de contraditório e possibilidade de acompanhamento da perícia pelo consumidor.

3. O Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado unilateralmente pela concessionária é insuficiente para comprovar fraude no medidor sem perícia técnica válida.

4. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica fundada em débito apurado unilateralmente configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 487, I. Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§1º, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.09.2017, DJe 28.09.2017. STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.12.2016, DJe 19.12.2016. TJES, AI nº 052199000051, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 12.08.2019, DJ 23.08.2019. TJES, AC nº 038170027320, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 07.05.2019, DJ 17.05.2019. TJES, AC nº 000014-60.2020.8.08.0009, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 20.07.2023. TJES, AC nº 5000421-67.2023.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 24.10.2023. TJES, AC nº 0001399-20.2020.8.08.0049, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 27.04.2023. TJES, AC nº 5005891-50.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 07.07.2022. TJES, AC nº 5001160-61.2023.8.08.0004, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 18.11.2024. TJES, AC nº 0000100-47.2020.8.08.0036, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, Quarta Câmara Cível, j. 12.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter a sentenca que julgou procedentes os pedidos autorais.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0012367-26.2020.8.08.0012

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: CARLOS EDUARDO PEREIRA FERNANDES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da sentença (ID 18787318) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos da ação ordinária proposta por
CARLOS EDUARDO PEREIRA FERNANDES
, julgou procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando definitiva a obrigação da Requerida de manter o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do Autor e de se abster de efetuar cobranças ou negativações relativas ao TOI discutido.

b) DECLARAR a inexistência e a inexigibilidade do débito no valor de R$ 7.159,30 (sete mil cento e cinquenta e nove reais e trinta centavos), bem como de quaisquer multas ou encargos acessórios derivados do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3452784, ante a ausência de prova judicial da irregularidade e a unilateralidade da apuração.

c) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária pela Tabela Prática do TJES a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Condeno a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 18787320), a Apelante sustenta que a sentença deve ser anulada, pois o Juízo a quo fundamentou o decisum na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, norma posterior aos fatos ocorridos em 2020, quando ainda vigente a Resolução nº 414/2010. Subsidiariamente, sustenta a legalidade do TOI e do procedimento de inspeção, afirmando que a irregularidade ("ligação direta") foi devidamente constatada e que a suspensão do fornecimento constitui exercício regular de direito ante o inadimplemento de débito atual de recuperação de consumo. Pugna, ao fim, pelo afastamento ou redução dos danos morais.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 18787326.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o autor se insurge contra a lavratura do TOI nº 3452784 e a cobrança de R$ 7.159,30, alegando que a inspeção que imputou fraude em seu medidor foi realizada de forma unilateral e sem notificação prévia, culminando na suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em dezembro de 2020.

A sentença hostilizada julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do débito e fixando danos morais, sob o fundamento de que a concessionária não logrou demonstrar a regularidade do procedimento administrativo, restando caracterizada a unilateralidade da apuração.

Cinge-se a controvérsia a aferir, inicialmente, a existência de nulidade na sentença pela menção a norma superveniente e, no mérito, a legalidade da cobrança derivada do TOI e a configuração de danos morais pela suspensão do serviço.

Como indicado, a apelante sustenta que a sentença deve ser anulada sob o fundamento de que o magistrado de origem aplicou indevidamente ao caso a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, muito embora os fatos tenham ocorrido em 2020, quando estava em vigor a Resolução nº 414/2010.

De fato, verifico que houve equívoco por parte do magistrado sentenciante a respeito da resolução aplicável. Nada obstante, a referida circunstância não possui o condão de invalidar a sentença, uma vez que as previsões constantes na Resolução utilizada também constam na Resolução nº 414/2010.

Nesse sentido, tal como estabelece a Resolução n. 1.000/2021, para
afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade, a Resolução n. 414/2010 obriga a concessionária
a
realizar perícia técnica, caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor:

Art. 129. N
a ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos.

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
.

Nesta perspectiva, sendo negada pelo responsável
da
unidade consumidora qualquer violação do medidor de energia elétrica, e considerando relatório de avaliação técnica do medidor realizada unilateralmente pela concessionária, conclui-se que, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é
possível
a caracterização, por si só, da irregularidade em discussão, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

[
...] 1 – Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 –
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço
. 3 –
Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 – Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
[...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

Portanto, é de se constatar que as conclusões firmadas pelo Juízo
a quo
com base na Resolução incorreta subsistem quando se analisa a controvérsia sob a ótica da Resolução n. 414/2010.

Nesse ponto, é relevante consignar que vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se decreta nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto. No caso vertente, a Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época da inspeção, estabelecia em seu art. 129 pressupostos idênticos aos da norma atual no tocante ao dever de assegurar ao consumidor o acompanhamento da avaliação técnica e o exercício do contraditório. Assim, não há que se falar em nulidade da sentença.

Ademais, no caso em apreço, ao
analisar o comunicado de substituição do medidor constante na fl. 78, verifiquei que o dispositivo foi retirado e encaminhado para o laboratório da Apelante, a fim de que fosse realizada análise técnica, marcada para o dia 20/02/2020, sendo certo que no referido documento consta que o consumidor estava ausente.

Desse modo, resta claro que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Ora, a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária Apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica.

Desse modo
, friso, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela Apelante a alegada
irregularidade
no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, torna inexigíveis os valores por ela cobrados.

A propósito, não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – COBRANÇA IRREGULAR – RECURSO DESPROVIDO.
A hodierna jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

(TJES - AC 000014-60.2020.8.08.0009, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Data: 20/07/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) A ausência do recorrido no momento da lavratura do TOI e, precipuamente, a inobservância das regras procedimentais, acarretou a inviabilidade da realização da prova técnica, uma vez que, no próprio ato da inspeção, os prepostos da concessionária procederam à violação dos lacres, a fim de constatar unilateralmente a irregularidade e, ainda, substituíram o medidor. 2)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
Precedentes. 3) Recurso desprovido.

(TJES - AC 5000421-67.2023.8.08.0011, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data: 24/10/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A
inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - AC 0001399-20.2020.8.08.0049, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 27/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005891-50.2021.8.08.0011 APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. APELADO: SILVIO MAGNAGO RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – PERÍCIA TÉCNICA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2.
Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, conclui-se que a realização de perícia técnica unilateral não se revela suficientemente hábil para comprovar eventual irregularidade por ele cometida.
4. Recurso conhecido desprovido.

(TJES - AC 5005891-50.2021.8.08.0011, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 07/07/2022)

Em trato continuativo, evidenciada a irregularidade da cobrança realizada pela Apelante, torna-se insubsistente a tese da Apelante no que tange à ausência de danos morais indenizáveis em virtude de sua atuação lícita.

Inclusive, a parte autora narrou que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica no local, circunstância que extrapola os limites do mero aborrecimento e dá azo a verdadeiro abalo moral
in re ipsa,
passível de reparação.

Nesse trilhar, trago à baila a uníssona jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou inexistente o débito apurado em TOI, determinou o restabelecimento do fornecimento de energia e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em verificar a regularidade do procedimento de apuração do débito e a configuração do dano moral pela suspensão indevida do serviço essencial de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária não observou o procedimento estabelecido na Resolução Aneel nº 414/2010, especialmente quanto à presença do consumidor na inspeção e na análise técnica do medidor, violando o art. 129, §7º. 4.
A suspensão indevida de serviço essencial, sem prova suficiente da regularidade da dívida, enseja danos morais in re ipsa.
5. O valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado, diante dos precedentes e do impacto causado pela suspensão do serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A interrupção indevida de serviço essencial de energia elétrica, baseada em apuração de débito sem observância dos procedimentos técnicos e legais, enseja a declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.” Dispositivo relevante citado: Resolução Aneel nº 414/2010, art. 129. (TJES. 5001160-61.2023.8.08.0004. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. DATA 18/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA UNILATERAL. DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA IRREGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. II – Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica. Precedentes. III –
A suspensão ilegal de serviço essencial acarreta danos morais in re ipsa.
IV – A indenização deve ser arbitrada em valor suficiente a repreender o ofensor e reparar o dano sofrido pelo ofendido sem, contudo, importar em enriquecimento ilícito deste último. V – Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 0000100-47.2020.8.08.0036. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. DATA 12/04/2024)

Ademais, o
quantum
fixado - R$ 3.000,00 - está em consonância com os valores que vêm sendo arbitrados por este Sodalício em hipóteses análogas:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) . IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A lavratura do TOI nº 3482464 foi realizada sem a presença do consumidor ou prova de sua recusa, bem como sem prévia comunicação quanto à análise técnica do medidor, violando o procedimento previsto no art . 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que exige contraditório, notificação prévia e oportunidade de perícia técnica. 4. A cobrança unilateral fundada exclusivamente no TOI é indevida, pois desprovida de elementos técnicos adequados e de participação do consumidor no processo de apuração da suposta irregularidade, conforme entendimento consolidado no âmbito do TJES. 5 .
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica decorrente da cobrança fundada em TOI irregular configura dano moral. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) revela-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter pedagógico da indenização e a jurisprudência desta Corte em casos análogos
. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art . 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, sendo inválida a cobrança fundada exclusivamente em TOI emitido de forma unilateral. 2.
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00002396520218080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA . QUEDA DE ÁRVORE SOBRE A REDE ELÉTRICA. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO . DESPROVIMENTO. I - Caso em exame Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica à parte autora, causada pela queda de árvore sobre a rede elétrica. II - Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a queda de árvore sobre a rede elétrica caracteriza fortuito externo, afastando a responsabilidade da concessionária; (ii) se houve falha na prestação do serviço pela apelante; (iii) se está configurado o dano moral; e (iv) se o valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 é excessivo . III - Razões de decidir A concessionária de serviço público essencial responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, salvo em casos de culpa exclusiva do consumidor, de terceiros ou de fortuito externo. A queda de árvore sobre a rede elétrica não configura fortuito externo, pois integra o risco inerente à atividade da concessionária, que deve adotar medidas preventivas para evitar tais eventos. Jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece a previsibilidade do evento. A ausência de comprovação de medidas preventivas adequadas caracteriza falha na prestação do serviço, estabelecendo o nexo causal entre a conduta omissiva e o dano sofrido pela parte autora .
O dano moral está configurado pela interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com impacto sobre as atividades religiosas e a imagem da parte autora. O valor fixado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa.
IV - Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido . Tese de julgamento: "A queda de árvore sobre a rede elétrica, por integrar o risco inerente à atividade da concessionária, não configura fortuito externo. A responsabilidade da concessionária por interrupção no fornecimento de energia elétrica, em tal hipótese, é objetiva, sendo devido o dano moral decorrente de falha na prestação do serviço.". (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00010934820208080050, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Ante o exposto, conheço

do recurso de apelação

interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários de sucumbência para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.